Tribunal: STJ
Processo: 0807400-64.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984718 - AL(2025/0251286-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JANDIRA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
.
SÚMULA N. 283/STF
FALTA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Incabível a tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em
momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA56442343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a31b82cb-c539-44b1-8cad-ac39ff6467cd

6. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a31b82cb-c539-44b1-8cad-ac39ff6467cd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984718 - AL(2025/0251286-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JANDIRA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.

SÚMULA N. 283/STF.
FALTA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Incabível a tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em
momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55851583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 8fb0d14b-882c-4b10-a582-fb73a0380a79

6. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 377-388) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 369-373) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante afirma não incidir a Súmula n. 284 do
STF no caso, pois "expôs todos os fatos e fundamentos de sua irresignação, na
medida em que rebateu fundamentadamente cada um dos termos arguidos nas
decisões do Tribunal a quo, permitindo assim, a exata compreensão da controvérsia
levantada" (fl. 379).
Reitera a alegação de que o acordo celebrado não abrange as questões de
direito requeridas na presente ação, sustentando a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ.
Argumenta com a impossibilidade de incidência das Súmulas n. 283 e 284
do STF no caso em análise.
Por fim, requer o sobrestamento do feito.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 392-404).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, indefiro o pedido de sobrestamento do feito.
Conforme destacado na decisão ora recorrida, eventual discussão acerca da
validade do acordo celebrado entre as partes deve ser objeto de ação própria.
No mais, a insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 369-373):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 281-
283).
Documento eletrônico VDA55851583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 8fb0d14b-882c-4b10-a582-fb73a0380a79

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da parte ora recorrente,
em julgado que recebeu a seguinte ementa (fl. 208):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BRASKEM. EVENTOS
GEOLÓGICOS QUE ATINGIRAM DIVERSOS BAIRROS DA CAPITAL
ALAGOANA. ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO MINERAL. JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE O FEITO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE
INTERESSE DO ORA AGRAVANTE NO PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. ACORDO FIRMADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL COM
A DEVIDA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
AUTORA EXCLUÍDA DO LITISCONSÓRCIO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE RETORNO À LIDE,
BEMCOMO
DE
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO,
SOB
O
FUNDAMENTO DE QUE O ACORDO HOMOLOGADO NA AÇÃO
COLETIVA QUE TRAMITAVA NA JUSTIÇA FEDERAL NÃO
ABRANGE AS QUESTÕES DE DIREITO REQUERIDAS NA AÇÃO
DE ORIGEM. TESE DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OS PATRONOS, COM FINCAS NO
DO ESTATUTO DA OAB. NÃO ACOLHIDAS.
ART. 34, INCISO VIII,
AVENÇA QUE ABRANGE TANTO OS DANOS IMATERIAIS QUANTO
OS PREJUÍZOS MATERIAIS. QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL À
BRASKEM EMRELAÇÃO AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COM
RENÚNCIA E DESISTÊNCIA EXPRESSAS A EVENTUAIS DIREITOS
REMANESCENTES.
QUESTIONAMENTO
ACERCA
DA
LEGALIDADE DO ACORDO QUE DEVE SER REALIZADO PELA VIA
PRÓPRIA. REQUERIMENTOS DA BRASKEM PARA CONDENAÇÃO
EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ENVIO DE OFÍCIO À OAB.
INDEFERIDOS. AGRAVANTE EM LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO
DIREITO
AO
DUPLO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA VERDADE COM A
INTENÇÃO DE INDUZIR O JUIZ AO ERRO. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

No recurso especial (fls. 225-238), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
a recorrente apontou:
(i) violação dos arts. 14, § 1°, da
e 186 e 927 do CC,
Lei n. 6.938/1991
sustentando que, no caso concreto, o acordo celebrado nos autos de ação
civil pública não abrange as questões de direito requeridas na presente ação
individual de danos morais,
(ii) afronta aos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, do CDC, afirmando a
existência de cláusula leonina no acordo celebrado, e
(iii) contrariedade aos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB e 85, § 14, e 90 do CPC,
no que diz respeito à violação do contrato de prestação de serviços
celebrado entre o ora agravante e seu patrono.
Contrarrazões apresentadas (fls. 253-279).
No agravo (fls. 288-294), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e foi alegado o cumprimento de todos requisitos legais para
recebimento do especial. Foi requerido também o sobrestamento do feito,
com base nos Temas n. 923 e 625 do STJ.
Contraminuta apresentada (fls. 303-311).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rejeita-se o pedido de sobrestamento formulado no agravo em
recurso especial, tendo em vista que a determinação de suspensão exarada
Documento eletrônico VDA55851583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 8fb0d14b-882c-4b10-a582-fb73a0380a79

por este Superior Tribunal de Justiça no julgamento do representativo de
controvérsia do Tema n.
restringiu-se às ações indenizatórias
923/STJ
individuais decorrentes da exploração da jazida de chumbo no Município de
Adrianópolis (PR), não se aplicando ao presente caso. Ademais, eventual
discussão acerca da validade do acordo celebrado entre as partes deve ser
objeto de ação própria.
Quanto ao acordo celebrado, o Tribunal de origem consignou, com base nos
elementos fático-probatórios, que, no caso em exame, houve a quitação
quanto a todos os direitos decorrentes da relação em análise.
A Corte de origem concluiu, assim, que (fls. 216-217):
[...] ante o Acordo firmado e homologado perante a Justiça Federal, o
qual, além de cobrir os danos materiais, refere-se, também, aos danos
morais, não haveria alternativa ao Juízo de primeiro grau senão a de
extinguir o feito, sobretudo em vista das cláusulas de renúncia e
desistência acerca de eventuais direitos remanescentes.

A revisão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois dependeria
da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a admissão
do recurso.
Ademais, a insurgência quanto à existência de cláusula leonina no acordo
celebrado não se sustenta.
Note-se que a agravante alegou a necessidade de ser arbitrada indenização
por dano moral considerando a existência de cláusula leonina que garante à
BRASKEM S.A. uma vantagem desmensurada (arts. 421 e 424 do CC e 51,
I e IV, do CDC). Tal argumento está dissociado do contexto dos autos, tendo
em vista que o TJAL entendeu que qualquer questionamento acerca da
irregularidade do acordo firmado entre as partes deve ser feito pela via
própria, não sendo a demanda originária meio adequado para esse fim.
Dessa forma, há discrepância entre as razões recursais e os fundamentos
dos arestos recorridos, o que impede o conhecimento do especial, ante a
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Por fim, no que diz respeito ao argumento de violação do contrato de
prestação de serviços celebrado entre a ora agravante e seu patrono, a
Corte de origem consignou que "também não merece guarida, na medida em
que se trata de matéria alheia àquela discutida nos autos originários,
devendo ser tratada em Ação própria" (fl. 216).
Contudo, no recurso especial, a recorrente sustenta tão somente a violação
dos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB e 85, § 14, e 90 do CPC, visto que "é
necessário resguardar os direitos e prerrogativas do presente advogado, o
que claramente foi violado pelo D. Colegiado
, ao não fixar a retenção
a quo
de honorários frente a extinção do feito" (fl. 235).
Verifica-se, portanto, que a parte não impugnou fundamento do acórdão
recorrido, apresentando alegação dissociada do decidido. Incidem no caso
as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ressalta-se ainda que, conforme a jurisprudência dessa Corte Superior, a
alegação de eventual lesão na relação contratual estabelecida entre a parte
e seu patrono deve ser realizada por meio de ação própria.
Nesse sentido, confiram-se os acórdãos proferidos em casos análogos:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
AÇÃO
SÚMULA N. 284/STF.
INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ACORDO ENTABULADO
NA ESFERA FEDERAL. INCLUSÃO DE DANOS MATERIAIS E
Documento eletrônico VDA55851583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 8fb0d14b-882c-4b10-a582-fb73a0380a79

MORAIS. COISA JULGADA. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
NULIDADE DA AVENÇA. AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTES.
RESERVA DE HONORÁRIOS. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Não prospera a alegada violação do
do CPC, uma vez
art. 1.022
que deficiente sua fundamentação. A recorrente limitou-se a alegar,
genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os
pontos em que o acórdão recorrido teria sido omisso, contraditório ou
obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da legislação e das
teses recursais não analisadas. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A coisa julgada decorrente do acordo entabulado e homologado em
juízo inviabiliza a reiteração de ação para o mesmo propósito, o que
conduz à extinção do processo. Precedentes.
3. Concluindo a Corte de origem pela existência de coisa julgada,
resultante de acordo homologado na esfera federal e que abrangeu
danos materiais e morais, a reversão do julgado para adotar
entendimento diverso - no sentido da inexistência de fixação de
valores a título de danos extrapatrimoniais -demandaria reexame do
acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por
supostos vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de
ação própria, conforme jurisprudência desta Corte.
5. "Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa
aos honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
REsp n. 2.157.064/AL,
Seção, DJe de
.
27/11/2024)
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.733.935/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE
QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Não se conhece da alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do
CPC quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a
indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios,
obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo
aplicável a Súmula 284 do STF.
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto
não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da abrangência do
acordo firmado, da existência de interesse de agir e da retenção de
honorários, no caso concreto, exige a incursão na seara probatória
dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
4. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não
pode ser desconsiderado o acordo celebrado entre as partes, sob
pena de ofensa a ato jurídico perfeito, de forma que eventual
reconhecimento de vício de consentimento depende do ajuizamento
de ação própria. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55851583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 8fb0d14b-882c-4b10-a582-fb73a0380a79

5. O entendimento desta Corte Superior é de que, em havendo conflito
entre as partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários
contratuais deve ser discutida em ação própria. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.721.476/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Inicialmente, quanto à alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 284 do
STF, bem como de existência de negativa de prestação jurisdicional pela Corte de
origem (art. 1.022 do CPC), essa tese não foi apresentada nas razões do recurso
especial, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, que não pode ser
apreciada.
Acerca da alegação de que o acordo celebrado não abrange as questões de
direito requeridas na presente ação, o Tribunal de origem, apreciando a irresignação,
asseverou que (fls. 216-217):
[...] ante o Acordo firmado e homologado perante a Justiça Federal, o qual,
além de cobrir os danos materiais, refere-se, também, aos danos morais,
não haveria alternativa ao Juízo de primeiro grau senão a de extinguir o
feito, sobretudo em vista das cláusulas de renúncia e desistência acerca de
eventuais direitos remanescentes.

Portanto, a Corte local afastou expressamente a tese de que o acordo
celebrado não abrangeu a indenização por dano moral. Rever os fundamentos do
decidido exigiria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
No mais, o TJAL concluiu pela inexistência de cláusula leonina no acordo
celebrado entre as partes. Nesse contexto, consignou que, "qualquer questionamento
acerca de irregularidade do Acordo firmado, há de ser feito pela via própria, não sendo
a Demanda originária, tampouco o presente Recurso meio adequado para esse fim" (fl.
216).
Entretanto, a parte recorrente não apresentou, na petição do recurso
especial, impugnação direta e específica a tal fundamento, limitando-se a defender a
existência de cláusula leonina no acordo celebrado.
Assim, a pretensão é obstada pela Súmula n. 283 do STF.
Por fim, o TJAL considerou que o pleito referente à necessidade de fixação
e retenção de percentual a título de honorários contratuais trata-se de matéria alheia
àquela discutida nos autos, devendo ser tratada em ação própria.
Documento eletrônico VDA55851583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 8fb0d14b-882c-4b10-a582-fb73a0380a79

A falta de pertinência temática entre os fundamentos do acórdão recorrido e
o comando normativo dos dispositivos legais apontados como descumpridos revela
deficiência na fundamentação recursal. Em tal circunstância, aplica-se ao caso a
Súmula n. 284 do STF.
Ainda que assim não fosse, ao contrário do sustentado pela parte agravante,
a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que "A desconsideração de
acordo homologado judicialmente, por supostos vícios de consentimento, deve ser
realizada por meio de ação própria, conforme a jurisprudência desta Corte" (
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.733.935/AL,
.
15/8/2025)
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Não se conhece da alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC
quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a indicação
precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que
não receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do
STF.
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ.
3. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da abrangência do
acordo firmado, da existência de interesse de agir e da retenção de
honorários, no caso concreto, exige a incursão na seara probatória dos
autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.
4. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não pode
ser desconsiderado o acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa
a ato jurídico perfeito, de forma que eventual reconhecimento de vício de
consentimento depende do ajuizamento de ação própria. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ.
5. O entendimento desta Corte Superior é de que, em havendo conflito entre
as partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais
deve ser discutida em ação própria. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.721.476/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

Desse modo, é de se manter a impossibilidade de análise da suposta
existência de cláusula leonina no acordo celebrado, tendo em vista a incidência da
Súmula n. 83 do STJ no presente caso.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55851583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 8fb0d14b-882c-4b10-a582-fb73a0380a79

É como voto.
Documento eletrônico VDA55851583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:11
Código de Controle do Documento: 8fb0d14b-882c-4b10-a582-fb73a0380a79

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.718 / AL
Número Registro: 2025/0251286-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07119278720208020001 08006553920228020000 08074006420248020000 7119278720208020001
8006553920228020000 8074006420248020000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANDIRA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JANDIRA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA56428328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:57
Código de Controle do Documento: 2342d691-2eb1-457b-b0d9-7b5cf5b9f28d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:57
Código de Controle do Documento: 2342d691-2eb1-457b-b0d9-7b5cf5b9f28d